Tribunal: TJPA
Processo: 0803812-23.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803812-23.2025.8.14.0051

APELANTE/APELADO: CARLOS HERBERT CORREA DE LIMA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

4. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68, CP) impõe respeito aos limites mínimo e máximo previstos no tipo penal, vedando ao julgador fixar pena fora desses parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência do STF e STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, b, 68, 157, §2º, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Herbert Correa de Lima Sousa apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 28273896).

O apelante pugna que a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa conduzam à fixação da pena abaixo do mínimo legal, mediante afastamento do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 28273917).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28273920), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32825859).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para fixar a pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, mediante afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
.

No ponto, destaca-se que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026